Tribunal: STF
Processo: RMS 39755
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do mandado de segurança n. 28.682/SP.



    Na origem, os recorrentes impetraram o aludido writ contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prolatado nos autos do mandado de segurança n. 2281706- 55.2021.8.26.0000. 



    Narram que o Procurador-Geral de Justiça do Estado ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade n. 2085079-78.2021.8.26.0000, na qual foi requerida a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 316, de 02 de dezembro de 2020, do município de Itaquaquecetuba/SP, que trata do chamado Adicional de Nível Universitário – (NU). 



    Relatam, ainda, que: (i) a ação foi julgada procedente; ii) por essa razão, buscaram a tutela do Órgão Especial por mandado de segurança, todavia denegado; e (iii) socorreram-se, então, do Superior Tribunal de Justiça para restabelecimento de seus direitos por meio deste remédio constitucional.



    O Relator do feito no STJ indeferiu liminarmente a inicial, tendo em vista que a competência originária da Corte não inclui o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos dos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição Federal (doc. 447).



    Em agravo interno interposto contra a aludida decisão, os recorrentes simplesmente replicaram os termos da inicial, sem realizar impugnação específica, razão pela qual a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (doc. 501)



    Neste recurso ordinário, os recorrentes afirmam que “jamais possuíram acesso a outro recurso judicial, tendo em vista que não eram parte na ADI que lhes retirou o adicional”. Alegam que:



    Não encontra amparo nos princípios constitucionais, e principalmente no amplo acesso ao Poder Judiciário, como consagrado na Constituição Federal, que seja negado aos recorrentes ver apreciada de alguma forma a sua pretensão legítima, devidamente prevista em lei, para o recebimento do adicional NU, que a falta lhes coloca em risco até mesmo a sobrevivência. 



    Finalmente, lembremos que a impetração do Mandado de Segurança ocorre após a negativa por Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Restando a busca pela instância superior, deste Superior Tribunal de Justiça, como o único caminho de se buscar a tutela jurisdicional por parte dos recorrentes. 



    Diante do exposto, requer-se a anulação ou reforma do V. Acórdão para o conhecimento e o devido processamento do writ para o julgamento de seu mérito, conforme fundamentação exposta na petição inicial. Ou, ainda, a reforma para o provimento total do recurso e concessão da segurança pretendida. (doc. 508, p. 10)



    Replicam, por fim, toda a argumentação contida na inicial, requerendo o provimento do recurso para anular ou reformar o acórdão recorrido, com julgamento de mérito do writ.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, em que alega os seguintes argumentos:



    A parte recorrente permanece ignorando a constatada ausência de competência constitucional do STJ em jugar o presente MS, diante da inobservância do disposto no art. 105, inc. I, alínea “b” da CF/88. Conforme assentado na r. decisão, o STJ não é o órgão competente para tanto, “uma vez que a autoridade apontada como coatora não está entre as incluídas com foro para julgamento nesta Casa”. 



    Ademais, não há direito líquido e certo a ser tutelado em face de ato normativo em tese pelo simples fato de a parte não concordar com os termos deste. Esse é o entendimento pacificado desta e. Corte Suprema, enunciado na súmula 266/STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Assim, irretocável a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei 12.106/2009. 



    [...]



    Por fim, tem-se que a jurisprudência tanto da Corte Superior quanto desta e. Corte Suprema é firme no sentido de o Mandado de Segurança contra ato judicial só é cabível em caso de teratologia do ato combatido, o que não se verifica na espécie. (doc. 527).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Os recorrentes impetraram, na origem, mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Como bem pontuado no acórdão recorrido, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, definida nos termos do art. 105, I, alínea b, da Constituição Federal, não inclui o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos emanados por autoridades distintas daquelas elencadas no dispositivo constitucional.



    Trata-se de entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, que reconhece a taxatividade do rol previsto no art. 105, I, alínea b, da Constituição. Confira-se:



    EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 37826 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/9/2021; grifei)



    COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança pressupõe impugnação a ato de autoridade mencionada no artigo 105, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. (RMS 36360/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9/12/2019; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 105, I, b, da Constituição Federal. Ato coator praticado pelo Comandante da 5ª Região Militar, e não pelo titular da respectiva arma. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, no qual estão incluídos apenas os comandantes titulares das respectivas armas. 2. Agravo regimental não provido. (RMS 31976 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/6/2014; grifei)



    Portanto, não há desacerto no acórdão proferido pelo STJ seja porque (i) manteve decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Corte para julgar este writ, nos termos do art. 105, I, b, da Constituição; (ii) seja porque, de fato, os então agravantes nada manifestaram acerca do reconhecimento da aludida incompetência, tornando inviável o próprio agravo.



    Neste recurso, os recorrentes, mais uma vez, não apresentam impugnação específica a esse fundamento central, que é suficiente para amparar o acórdão recorrido. Afirmam tão somente que não possuíam acesso a outro recurso judicial, o que, evidentemente, não é capaz de instaurar, per se, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mandado de segurança que optaram impetrar.



    Assim, os recorrentes descumprem a orientação firmada nesta Suprema Corte no sentido de que não subsiste o recurso ordinário quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida (RMS 38054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2022; RMS 37558 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/4/2022).



    Afora tais óbices, o mandado de segurança insurge-se contra ato jurisdicional. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe o precitado remédio constitucional contra atos revestidos de conteúdo jurisdicional, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas (RMS 39368 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023; RMS 39516 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/4/2024).



    No presente caso, a petição inicial nem sequer sustenta hipótese de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado, o que também torna inviável este writ.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator